Tribunal: TJSP
Processo: 1500263-93.2018.8.26.0626
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Pleito de absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pugna pela incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, e alteração do regime prisional. Conjunto probatório robusto a sustentar a condenação. Teses defensivas afastadas. Reconhecimento da circunstância atenuante da confissão, sem reflexo na dosimetria

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Pleito de absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pugna pela incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, e alteração do regime prisional. Conjunto probatório robusto a sustentar a condenação. Teses defensivas afastadas. Reconhecimento da circunstância atenuante da confissão, sem reflexo na dosimetria final, em conformidade com o teor das Sumulas 231 e 545, todas do colendo STJ. Penas e regime mantidos. Recurso parcialmente provido.